Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736607-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TUCSON HERINGER PINHEIRO, LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0711498-89.2024.8.07.0018, ID no 208663357). 2. O agravante, em suma, sustenta que há excesso de execução em razão de equívoco na elaboração dos cálculos pelo agravado, pois incluiu o período de 2020 a 2021, mas o título judicial formado em ação coletiva limitou a exigibilidade de janeiro a junho de 2022. 3. Como consequência, a quantia devida é menor do que aquela apresentada pelo agravado em sua petição inicial, pois há um excesso de R$ 1.661,10, que deve ser reconhecido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução indicado, com o acolhimento da impugnação oposta na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, o que impede a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme destacado na decisão recorrida, o dispositivo do título judicial que embasa o cumprimento de sentença julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos autos de no 0706105-57.2022.8.07.0018 para que o Distrito Federal computasse em favor dos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal, o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço. 10. Esse adicional, regulamentado pela Lei Complementar no 840/2011, art. 88, deveria compreender o período de 28/5/2020 e 31/12/2021, conforme Lei Complementar no 173/2020, art. 8o, §8o (ID no 201317080, pág. 3). 11. O Distrito Federal ainda foi condenado ao pagamento das “diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço”. 12. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 1o/1/2022 até o efetivo pagamento. O trânsito em julgado ocorreu em 30/11/2022 (Id no 201317082. Logo, os cálculos apresentados pelo agravado na origem, observaram os parâmetros estipulados no título judicial, inclusive no que se refere à correção monetária e juros de mora. 13. Nesse cenário, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII.) 14. O agravante não logrou êxito em comprovar o excesso de execução alegado, pois apesar de constar no título que as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço devem ser pagas a partir de 1o/1/2022, elas se referem ao período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, quando ocorreu a suspensão em razão da edição da Lei Complementar no 173/2020 (art. 8o, §8o). 15. Nas fichas financeiras apresentadas pelo agravado na origem (ID no 201317087 e seguintes), é possível identificar os meses em que o agravado não recebeu o adicional por tempo de serviço, no período em que a ação coletiva determinou o pagamento das diferenças devidas (28/5/2020 a 31/12/2021). 16. Como consequência, o excesso de execução não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO